Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por N.M.F., representada por sua genitora, T.D.F.S.B., contra decisão (Id 59606439 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em face do Distrito Federal, processo n. 0702133-50.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente para obrigar o agravado a efetuar a matrícula dela em creche da rede pública de ensino ou em outra conveniada nas proximidades de sua casa em período integral. Na decisão agravada, o juízo de origem, analisando a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, afirmou, inicialmente, que, no caso em tela, a circunstância de ter sido ajuizada ação de conhecimento revela a inexistência de vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública do Distrito Federal ou conveniadas. Assinalou considerações sobre a eleição de critérios pela Administração Pública, tais como baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora, como forma de priorizar o atendimento das crianças que necessitam de vagas em creches públicas. Ressaltou ser impositivo o indeferimento do pedido de tutela de urgência para evitar a criação de um novo critério seletivo para o preenchimento de vagas em creches da rede pública, qual seja, o de crianças que obtêm decisão judicial favorável em detrimento de outras que também aguardam a prestação do serviço estatal. Destacou a evidente afronta e vulneração do princípio da isonomia, norteador dos atos administrativos, acaso adotado o critério baseado em ordens judiciais. Apresentou precedentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema. Registrou, ainda, que o § 3o do art. 1o da Lei n. 8.437/1992 prevê o não cabimento de concessão de medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Em razões recursais (Id 15230332), defende o direito de ser matriculada em creche da rede pública ou conveniada localizada nas proximidades da residência de sua genitora. Sustenta que os art. 6o, caput, e 227, ambos da CF/88, asseguram o direito fundamental à educação, que é direito social. Diz que a previsão normativa foi replicada na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 223). Tece considerações sobre o disposto no art. 4o da Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaltando a inexistência de dúvida quanto ao direito à educação da criança. Aduz ser incabível a omissão estatal no que se refere aos deveres prestacionais, notadamente quando se trata de direitos fundamentais. Sustenta a não ter aplicação a cláusula da “reserva do possível”. Fala que o apelado não pode ser exonerado do cumprimento de obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona julgados do e. STF e deste Tribunal de Justiça sobre a matéria ora em análise. Alega que, no caso concreto, estão comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, visto que, além da probabilidade do direito indicada nas razões recursais, há fundado receio de inegáveis danos causados ao regular e saudável desenvolvimento do recorrente, caso fique fora da escola. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para cassar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a obrigação de fazer ao agravado no sentido de matricular a ora recorrente na rede pública de ensino, em período integral, em uma das creches localizadas próximas à residência da sua representante, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmação do pedido liminar pelo colegiado. Sem preparo, tendo em conta que, na origem, foi deferida a gratuidade de justiça à recorrente (Id 59606439 do processo de referência). Consoante decisão catalogada no Id 15357183, pp. 1-5, foi deferido o efeito suspensivo para determinar ao agravado o cumprimento imediato da obrigação de matricular a agravante em creche pública ou conveniada que atenda suas necessidades no prazo de 15 (quinze) dias. O Distrito Federal apresentou agravo interno contra a decisão de deferimento do efeito suspensivo em favor da agravante (Id 15519058, pp. 1-14). Sustenta ser necessária a suspensão do julgamento do recurso, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, porque a repercussão geral da questão concernente à autoaplicabilidade do art. 208, inc. IV, da CF e à ausência de direito subjetivo de criança à matrícula imediata em estabelecimento educacional foi reconhecida no AI n. 761.908 pelo Min. Luiz Fux e afetada ao Tema n. 548 a que se vincula o RE n. 1.008.166. Alega estar a pretensão individual da agravante atendida na sentença coletiva definitiva exarada na ACP n. 61.425/93 movida pelo MPDFT, atualmente em cumprimento perante a VIJ/DF, com proposta para implementação integral no prazo razoável de 4 (quatro) anos (2019/2022) com exibição trimestral de relatórios de evolução do processo de universalização do acesso de crianças às creches na rede pública de educação distrital. Entende ser necessário prestigiar o interesse coletivo, também abrangente do individual, porque assegura a isonomia entre todos beneficiados e evita tratamento privilegiado consoante o êxito na obtenção casuística de liminar em demandas individuais. Acentua ser a demanda reprimida hoje bastante superior à oferta de vagas em creches na rede pública para reforçar a alegação de preponderância da eficácia erga omnes da coisa julgada coletiva, na forma do art. 16 da Lei n. 7347/1985, em detrimento do interesse pessoal, inclusive por entender que se trata de prejudicial externa. Ressalta estar a política pública implementada pelo Judiciário na sentença coletiva submetida à isonomia e universalidade sem estabelecimento de privilégios de alguns diante de uma mesma situação fática. Assevera carecer a agravante de interesse de agir, com fulcro no entendimento do c. STJ no REsp n. 1.525.327, porque coletivamente a questão se encontra solucionada e há a extensão subjetiva da eficácia da coisa julgada coletiva. Subsidiariamente, pondera ser viável a suspensão da demanda até resolução do processo coletivo, de acordo com o posicionamento adotado no REsp n. 1.110.549, este julgado pela sistemática dos recursos repetitivos. Pondera ser o caso de extinção do processo na origem ou ao menos a suspensão até o encerramento do cumprimento de sentença coletiva. Argumenta, com supedâneo na Resolução n. 01/2009, modificada pela Resolução n. 01/2010, do Conselho de Educação do DF, ingressar a criança com doze meses de idade no berçário II e a com dois anos completos no maternal I. Salienta os critérios para matrícula estarem definidos pela Portaria n. 1/2014 e considerarem aspectos socioeconômicos, como baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. A observância desses parâmetros assegura respeito à legalidade, à isonomia e impessoalidade, princípios aos quais a Administração Pública se encontra jungida nos termos do art. 37, caput, da CF. Assevera compreender o ensino obrigatório e gratuito a educação básica, que começa com a pré-escola com ingresso de crianças a partir dos quatro anos de idade, conforme art. 208, inc. IV, da CF. Afirma serem finitos os recursos financeiros e materiais do poder público para oferta de vagas em creches e haver prejuízo para as atividades educacionais desenvolvidas com as matrículas de crianças em quantidade superior às vagas existentes e disponíveis, de modo que considera necessário observar a reserva do financeiramente possível e a isonomia, consoante julgados desse e. Tribunal de Justiça. Aduz não se restringir a questão em debate ao mero adimplemento de obrigação de matricular a agravante em creche próxima a residência dela, mas o direito de uma universalidade de pessoas que, por diversas razões, não se socorrem do Judiciário para conseguir vaga e terminam preteridas no direito à matrícula. Realça a Lei n. 13.005/2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação, que considera dificuldades na universalização do acesso à educação infantil, ao estabelecer diversas diretrizes para sua concretização, em razão da limitação de vagas. Destaca a repercussão geral reconhecida pelo e. STF no Agravo de Instrumento n. 761.908, Tema n. 548. Conclui pela falta de comprovação da existência de vaga e de negativa de matrícula pela Administração. Pede o provimento do recurso para cassação da decisão obrigadora da matrícula da agravante em creche próximo à residência dela pela falta de comprovação da existência de vaga e recusa da Administração Pública em a matricular. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 15518442, pp. 1-16), o agravado pugna pela suspensão do recurso em razão da existência de repercussão geral sobre a questão (AI n. 761.908, Tema n. 548/STF) e haver sentença coletiva abrangedora da pretensão da agravante em cumprimento em ação civil pública n. 61.425/1993. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso. Anexou documentos. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do agravo de instrumento e pelo reconhecimento de o agravo interno estar prejudicado (Id 15549233, pp. 1-14). Verificado que a agravante não ofereceu resposta ao agravo interno apresentado pelo agravado (Id 15652598), porque não foi intimada para o fazer, determinou-se a conversão do julgamento em diligência para essa finalidade. A agravante, em contraminuta ao agravo interno, sustenta (Id 15718581), em preliminar, o não conhecimento do recurso. No mérito, o desprovimento do agravo interno. A douta 4a Procuradoria de Justiça Cível reiterou manifestação anterior (Id 15721690), opinando pelo conhecimento dos recursos, e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento manejado pela requerente e pelo reconhecimento de o agravo interno interposto pelo Distrito Federal estar prejudicado. Após, os autos vieram conclusos a esta Relatoria para apreciação dos recursos (Id 15723049). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, verifica-se ter o juízo de origem proferido sentença (Id 65273148 do processo de referência), em que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, indeferiu o requerimento de suspensão do processo e julgou procedente o pedido formulado pela autora, ora agravante e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Destaco o seguinte excerto desse pronunciamento judicial: (...) Procedo ao julgamento antecipado de mérito, pois, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, não há necessidade de produção de outras provas. Trata-se de ação na qual se discute obrigação de fazer do Estado com base em prestações positivas dispostas na Constituição. Inicialmente, conforme entendimento jurisprudencial, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabendo ao relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la, sendo que, no caso em apreço, inexiste determinação expressa no sentido de determinar a suspensão dos processos envolvendo a matéria veiculada nos autos em epígrafe. Além disso, o fato de a ACP 61.425/93 estar em fase de cumprimento de sentença não retira o interesse de agir da parte para busca de vaga em creche, pois, por se tratar de direito individual homogêneo, é facultado ao titular ajuizar ação individual. Forte nessas razões, rejeito as preliminares e passo ao exame do mérito. O ajuizamento da presente demanda revela, por si só, a inexistência de vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches e pré-escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. Nesse cenário, a Administração elege critérios para prioridade no atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. Pois bem. Dispõe a Constituição Federal de 1988: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 14, de 1996) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) (...) VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) § 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente (...) Todavia, no presente caso, em caso de procedência do pedido, a autora seria atendida em seu pleito em detrimento de outras crianças, que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente violação ao princípio da isonomia. Nesse sentido, julgados do egrégio TJDFT: CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, como direito gratuito e obrigatório, constituindo-se direito público subjetivo com expressa previsão constitucional, conforme parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição da República. 2. Estando o menor devidamente inscrito e aguardando a matrícula em escola pública de educação infantil, de acordo com ordem de preferência gerada conforme critérios relacionados à situação da criança, não se justifica a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda a sua imediata matrícula. 3. O desrespeito à ordem de classificação configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal e ao reexame necessário, para julgar improcedente o pedido inicial. (Acórdão n.770403, 20130110374607APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. Pág.: 132) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMPO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Não há elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação. 3. A antecipação dos efeitos da tutela, a teor do art. 273 do Código de Processo Civil, necessita da demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.675554, 20120020248925AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 15/05/2013. Pág.: 149) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇAS EM CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. I - O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, por imposição contida na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV). II - Embora seja possível ao Poder Judiciário compelir o Estado a cumprir a obrigação constitucionalmente prevista, no caso em apreço, observa-se que a agravante está cadastrada em 37o (trigésimo sétimo lugar) na fila dos que aguardam a disponibilização de vaga e, assim, o atendimento à pretensão resultaria em tratamento diferenciado em relação aos demais inscritos que se encontram classificados a sua frente. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.725613, 20130020165653AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 22/10/2013. Pág.: 130) Lamentavelmente, a escassez de ofertas de vagas pelo Distrito Federal na educação infantil é uma realidade que não se pode ignorar e, para que a pretensão da autora pudesse ser atendida, necessária a demonstração da existência de vagas. Entretanto, como se verifica da análise dos autos, inexiste a vaga na escola pretendida, figurando a menor em lista de espera. E, havendo lista de espera, a determinação judicial para que se proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configuraria violação ao princípio da isonomia. Oportuno ressaltar que a superlotação nas unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, compromete a qualidade dos serviços prestados à menor e às demais crianças já matriculadas regularmente. Registre-se, ainda, que a autora não se encontra em situação de risco, nem tampouco há nos autos elementos que justifiquem o tratamento diferenciado em relação aos demais inscritos, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Declaro resolvido o mérito com apoio no art. 487, I, do CPC. (...) Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, interposto pela autora da ação de conhecimento, e ao agravo interno, interposto pelo réu, porquanto a matéria objeto dos citados recursos foi resolvida no provimento judicial de primeiro grau. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do acima exposto, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, JULGO-OS PREJUDICADOS. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.